Tribunal: TJSP
Processo: 1501917-83.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de abandono processual - Descabimento - Observância do art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação da exequente no sentido de dar andamento ao feito - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da Municipalidade contra o decreto de abandono processual - Descabimento - Observância do art. 485, III e § 1o, do CPC - Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação da exequente no sentido de dar andamento ao feito - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06 - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501917-83.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada JAIME ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501917-83.2017.8.26.0066 (Na). 2
Apelação no 1501917-83.2017.8.26.0066.
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos.
Apelado: Jaime Alves de Lima.
Voto n.31.091.
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Insurgência
da
Municipalidade contra o decreto de abandono processual -
Descabimento - Observância do art. 485, III e § 1o, do CPC -
Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação da
exequente no sentido de dar andamento ao feito - Intimação
eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art.
183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06 -
Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.
Vistos. Trata-se de ação de execução fiscal (proc. n.
1501917-83.2017.8.26.0066, do E. Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Barretos),
ajuizada em face de JAIME ALVES DE LIMA pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS, pleiteando a exequente a citação do executado para o pagamento do débito
no prazo legal.
Foi proferida a r. sentença de fls. 30/31, que extinguiu o
processo, devido ao reconhecimento do fenômeno do abandono de causa (art. 485, III,
CPC).
A Municipalidade, então, interpôs o seu recurso de apelação
de fls. 34/40, no qual pugna pelo prosseguimento da execução fiscal.
Tempestivo o recurso, foi este regularmente recebido e
processado, sem apresentação de contrarrazões, uma vez que o executado não chegou a ser
citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501917-83.2017.8.26.0066 (Na). 3
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora municipal,
entende-se que o recurso interposto não reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, in verbis:
“Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando:
“(...);
“III por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias);”
“§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
Conquanto exista alguma divergência, prevalece que esta
regra também é aplicável às ações em que é demandante a Fazenda Pública e, inclusive, às
execuções fiscais, haja vista o disposto no art. 1o da Lei n. 6.830/80, o qual prevê
expressamente a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil:
“Art. 1o. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será
regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.
Pois bem.
No presente caso, a Municipalidade foi intimada por meio do
portal eletrônico (fl. 21) para que apresentasse o documento citado à petição de fl.. 19
(requerer a citação do executado por meio de oficial de justiça, nos endereços indicados na
pesquisa WebService); no entanto, certificou a serventia que houve o decurso do prazo (fl.
22). Determinou-se, então, que a exequente se manifestasse em termos de prosseguimento
da ação, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de extinção do feito (fls. 23/24), sendo
intimada de tal decisão por meio do portal eletrônico (fls. 25). Transcorrido o prazo para
manifestação (fl. 26), o Juízo a quo extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fulcro
no abandono processual, previsto no art. 485, III, do CPC.
Observa-se que a intimação pessoal da Municipalidade foi
realizada por meio do Portal Eletrônico, pois, conforme determina a Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501917-83.2017.8.26.0066 (Na). 4
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, passaram a ter caráter
pessoal todas as intimações feitas eletronicamente em portal próprio1. Na mesma esteira, o
novel diploma processual prevê, no § 1o do art. 1832, a possibilidade de intimação da
Fazenda Pública por meio eletrônico, o qual passou a representar forma legítima de
intimação pessoal, não se verificando a existência de incompatibilidade alguma desse
dispositivo com o constante do art. 25, parágrafo único, da Lei n. 6.830/803.
Neste sentido, cabível a transcrição do voto da lavra do
eminente Des. Ricardo Chimenti, nos autos da apelação no 1508402-09.2016.8.26.0075:
“Fazendo a interpretação literal dos dispositivos supracitados,
conclui-se que o parágrafo único é meramente exemplificativo e foi construído quando a
totalidade dos processos eram físicos, ou seja, a intimação pessoal da Fazenda Pública
“poderá” ser feita mediante vista dos autos, mas não é o único meio possível, caso em que
o legislador teria utilizado a palavra “deverá”. Como de sabença, é princípio basilar de
hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis (“verba cum effectu sunt
accipienda”), de modo que a opção do legislador apresentou-se clara: deixar em aberto os
meios possíveis de intimação pessoal da Fazenda Pública. Ademais, a Lei de Execução
Fiscal é da década de 80, época em que era impossível pensar em processo eletrônico, cuja
maior evidência no Brasil se iniciou apenas em 2006, com a criação do projeto PROJUDI,
de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o que ensejou a promulgação da Lei n.
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, já anteriormente
citada. Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Direito deve acompanhar as rápidas
transformações da sociedade, especialmente quanto ao processo eletrônico, que tem como
principal caraterística tornar o processo mais célere, notadamente no que diz respeito às
1 “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma
do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...)
“§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais
para todos os efeitos legais” (grifei).
2 “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal”.
“§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico” (grifei).
3 “Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente. “Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos
autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501917-83.2017.8.26.0066 (Na). 5
citações e intimações das partes do processo” (18a Câmara de Direito Público, j.
27.06.2019).
Assim, apesar de o município ter sido intimado na pessoa de
seu representante legal para providenciar o efetivo andamento da execução, não houve
qualquer manifestação, sendo o caso, portanto, de manutenção da r. sentença, uma vez que
caracterizado o abandono da causa.
Neste sentido, a jurisprudência vem se manifestando:
“PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO
INTEMPESTIVIDADE
INTIMAÇÃO PESSOAL - FAZENDA PÚBLICA -
PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1. De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei n.
11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais, para todos os efeitos legais - 2. No caso em exame, o acórdão
embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015,
considerado publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei n.
11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição dos embargos declaratórios somente foi
protocolizada em 14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 188
e 536 do CPC - Embargos de Declaração não conhecidos” (EDcl no RMS 30.660/RS, 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, j. 27.10.2015, p. DJe 09.11.2015, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas - grifei).
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda
Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito - Ausência de
manifestação - Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal - Inteligência do
art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do processo nos termos
do art. 485, III, do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação
0001416-90.2015.8.26.0094, 15a Câmara de Direito Público, j. 28.06.2018, Rel.
FortesMuniz - grifei).
Desta forma, não se vê, com a devida vênia, como reformar-
se o entendimento exarado em primeiro grau, impondo-se a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501917-83.2017.8.26.0066 (Na). 6
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.